Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade da apresentação da exceção de pré-executividade e a ocorrência de preclusão temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte deve manifestar seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal.
4. A falta de apresentação de impugnação à penhora no prazo legal configura preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A parte deve manifestar seu inconformismo com relação à penhora no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 854, § 2o, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07231428820218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 19.5.2022; AI 07168265920218070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 25.8.2021.